Tribunal: TJPA
Processo: 0807185-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807185-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO REIS DE SOUZA

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. ACESSO AOS AUTOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de FRANCISCO REIS DE SOUZA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que decretou sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão

O impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
pelos seguintes motivos principais:
ausência de contemporaneidade
da prisão;
cerceamento do direito de defesa
pela negativa de acesso integral aos autos do inquérito; ausência de justa causa e fundamentação idônea para a prisão preventiva; e
condições pessoais favoráveis
do paciente e natureza não violenta dos crimes.

III. Razões de decidir

Verificou-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em
fundamento legal
e em situação fática atual que justifica a medida.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito, que apontam a participação dos investigados em um esquema criminoso de fraude e branqueamento de capitais.

O
periculum libertatis
é patente, pois a liberdade coloca em risco a ordem pública/econômica e a instrução criminal, dada a possibilidade de reiteração delitiva e antecedentes de parte dos indiciados.

Especificamente em relação ao paciente, a prisão preventiva foi decretada para
assegurar a aplicação da lei penal
, pois ele não foi encontrado e se encontra em
local incerto e não sabido, na condição de foragido
, evidenciando o enorme risco de fuga.

A alegação de
ausência de contemporaneidade
da medida cautelar
não se sustenta
, pois o risco à aplicação da lei penal reside na
atual condição de foragido do paciente
, o que permanece no tempo e justifica a prisão preventiva.

A jurisprudência reconhece que a
fuga ou a condição de foragido constitui fundamento idôneo e contemporâneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo que os fatos investigados sejam mais antigos.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
, o entendimento consolidado é que, isoladamente,
não são suficientes
para garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da evasão.

O alegado
cerceamento de defesa foi superado
, pois a liminar concedeu acesso parcial aos autos, e o inquérito foi juntado aos autos da ação penal principal, onde a defesa já está habilitada. Medidas cautelares diversas não são suficientes dada a complexidade da organização criminosa e o risco de fuga.

IV. Dispositivo e tese

O Colegiado
conheceu do habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem
.

Dispositivos relevantes: Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal (CP). Artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Capitais). Artigo 288, caput, do Código Penal (CP).

Julgados relevantes: STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0807185-21.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FÁBIO NATIÊ LIMA E SILVA, OAB/PA 31.881-A

PACIENTE: FRANCISCO REIS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

Processo referência: 0800812-58.2022.8.14.0006

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Fábio Natiê Lima e Silva, OAB/PA nº 31.881-A
em favor do paciente
FRANCISCO REIS DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0803964-21.2025.8.14.0000.

O Habeas Corpus está relacionado ao processo nº
0803964-46.2021.8.14.0040
. Trata-se de um inquérito policial que investiga, em tese, a participação do paciente em crimes. As capitulações penais relacionadas ao processo referência incluem
Associação Criminosa, Estelionato, Furto Majorado, Receptação Qualificada, e Lavagem de Capitais
, ou, conforme a manifestação do Ministério Público, art. 155, § 4º, inciso II (Furto Majorado), art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais), e art. 288, caput, do CP (Associação Criminosa). A denúncia foi oferecida contra o paciente e outros corréus.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, c
hegou ao conhecimento da autoridade policial uma
notitia criminis
do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) sobre 17 reclamações contestando operações financeiras ocorridas entre os dias 21 de novembro de 2019 e 16 de janeiro de 2010.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em
13 de março de 2025
pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA. No entanto, o paciente
não se encontra preso
; a data de 13/03/2025 se refere à ordem de prisão, e ele não foi encontrado, sendo considerado foragido.

O impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
pelos seguintes motivos:
ausência de contemporaneidade,
pois a prisão foi decretada em 2025 com base em fatos datados de 2021, sem demonstração de risco atual à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal;
cerceamento do direito de defesa:
não foi possibilitado aos advogados constituídos o pleno acesso aos autos do inquérito policial, mesmo após a apresentação de procuração e contatos com o juízo;
ausência de justa causa e fundamentação idônea:
A prisão preventiva foi decretada sem a devida observância dos requisitos legais e constitucionais exigidos;
condições pessoais favoráveis e natureza do crime:
Não se trata de crime violento, e não há notícia de antecedentes ou envolvimento com organizações criminosas.

O impetrante requereu, em caráter liminar, a
suspensão da ordem de prisão preventiva
e, ao final, a
concessão definitiva da ordem de habeas corpus
para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Requereu, ainda, que sejam tomadas providências para garantir o
acesso integral da defesa aos autos do inquérito policial
.

Esta Relatoria
concedeu parcialmente a liminar
, tão somente para determinar que seja concedido à defesa constituída pelo paciente o
acesso ao processo de referência (n° 0803964-46.2021.8.14.0040)
, no que diz respeito aos elementos de prova provenientes de diligências já finalizadas, excetuando-se os ID’s relativos a investigações ainda em curso. Esta decisão serviu de ofício ao juízo de primeiro grau.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26441027 e seguintes -pág. 25-46.

Em parecer de Num. 26500619 - pág. 49-59, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e no mérito, pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

Trata-se
de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO REIS DE SOUZA, buscando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, sob a alegação principal de constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a medida e da negativa de acesso integral aos autos pela defesa técnica.

No que tange à tese de
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva
, cumpre analisar os fundamentos da decisão que a motivou, conforme se depreende dos autos.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos acostados, a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 13 de março de 2025, nos autos do inquérito policial nº 0803964-46.2021.8.14.0040. Embora os fatos investigados datem de 2021 e se refiram, em tese, ao crime de estelionato e outros delitos, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, incluindo o Paciente, fundamentou-se na presença dos pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Especificamente em relação ao paciente, a autoridade policial que representou pela conversão da prisão temporária em preventiva destacou que, ao tentar cumprir o mandado de prisão temporária nos endereços diligenciados e constantes do Inquérito Policial,
constatou que ele não mais residia nesses locais
. Diante disso, foi consignado que ele
atualmente se encontra foragido,
motivando a autoridade policial a representar pela prisão preventiva para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Foi decretada a prisão preventiva sob o fundamento de que a materialidade delitiva estava demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial, os quais apontavam a participação dos investigados em um esquema criminoso voltado à fraude e branqueamento de capitais. Além disso, o paciente se encontra
em local incerto e não sabido
, evidenciando o
enorme risco de fuga e de furtar-se da aplicação da lei penal.

Conforme destacada na fundamentação do Magistrado a quo, na decisão interlocutória que decretou a prisão preventiva:

“
Diante disso, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, conforme fundamentos da decisão abaixo transcrita:

No caso concreto, a materialidade delitiva resta demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial, os quais apontam que os investigados participaram de esquema criminoso voltado à fraudação e branqueamento de capitais subtraídos de correntistas do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ). A gravidade concreta das condutas resta evidenciada pelo montante dos valores subtraídos e pulverizados por meio de contas bancárias de terceiros.

O periculum libertatis é igualmente patente, haja vista que a liberdade dos investigados coloca em risco a ordem pública e econômica, bem como pode comprometer a instrução criminal, diante da possibilidade de reiteração delitiva. Ressalte-se que parte dos indiciados possui antecedentes criminais ou responde a outros processos, o que reforça a necessidade da prisão preventiva.

Por fim, cumpre salientar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente e adequada ao caso, dada a complexidade da organização criminosa investigada e o risco de fuga, haja vista que alguns dos investigados já se encontram em local incerto e não sabido.
[...]

O inquérito policial já foi juntado nos autos de nº 0800812- 58.2022.8.14.0006, bem como já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.

Até o presente momento não há comunicação sobre o cumprimento do mandado de prisão em relação ao paciente.

O causídico constituído pelo paciente já se encontra habilitado nos autos do processo principal
”.

Nesse contexto, a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente está devidamente fundamentada, notadamente na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
, ante a situação de o investigado encontrar-se em local incerto e não sabido, na condição de foragido.

Neste sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido.”

(STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

Assim, ao contrário do que argumenta o Impetrante, a alegação de
ausência de contemporaneidade da medida cautelar não se sustenta
, pois o risco à aplicação da lei penal reside na
atual condição de foragido do paciente
, o que permanece no tempo desde a impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão temporária e justificou a conversão para preventiva. Este fator, por si só, evidencia a necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que
a fuga do distrito da culpa ou a condição de foragido constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo que os fatos investigados sejam mais antigos.

Quanto às condições pessoais favoráveis, o entendimento consolidado é que, isoladamente, não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da evasão.

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em fundamento legal e em situação fática atual que justifica a medida, não havendo, neste ponto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dessa forma o juízo
a quo
destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nas provas coligidas nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal

em razão da periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta somado ao
modus operandi
do denunciado, o que justifica a manutenção da prisão.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos, embora inicialmente tenha sido uma das bases da impetração, a decisão liminar proferida nos autos já havia parcialmente concedido a ordem para garantir o acesso da defesa aos elementos de prova. Ademais, as informações prestadas indicam que o inquérito policial foi juntado aos autos da ação penal principal e que a defesa do paciente já foi habilitada naqueles autos, consolidando o acesso pretendido. Portanto, este ponto da impetração parece ter sido superado.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2025